Tribunal: STF
Processo: HC 252755
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ASSENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO (§ 3º DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.